Tribunal: TJDFT
Processo: 0750847-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO MAJORADO COM VIOLÊNCIA FÍSICA REAL. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, ao fundamento de que o apenado praticou crime de roubo com violência real à integridade física da vítima, o que atrairia a vedação prevista no item III da decisão proferida no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de violência física real no crime de roubo impede a concessão da saída antecipada com monitoração eletrônica, à luz dos requisitos fixados no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão administrativa proferida nos autos do Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 estabelece como condição negativa para a concessão da saída antecipada o fato de o apenado estar cumprindo pena por crime contra a vida ou a integridade física, o que abrange hipóteses de roubo com violência real.
4. A vedação à concessão do benefício fundamenta-se na proteção à integridade física das vítimas e na necessidade de racionalizar o uso da saída antecipada como medida emergencial de gestão carcerária, respeitando critérios objetivos e vinculantes.
5. A interpretação do requisito excludente previsto no item III do Pedido de Providências deve considerar a presença de violência real como elemento impeditivo, mesmo quando essa violência não for pessoalmente perpetrada pelo apenado, desde que configurada a coautoria e o liame subjetivo.
6. A adoção de critérios objetivos para o indeferimento da benesse não configura violação ao princípio da individualização da pena, desde que pautada em elementos concretos extraídos da sentença penal condenatória transitada em julgado.
7. A natureza jurídica do crime e as circunstâncias fáticas da execução penal, notadamente a existência de lesão corporal comprovada, autorizam o indeferimento do benefício, sem que se configure analogia in malam partem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prática de roubo com violência física real contra a vítima configura hipótese de vedação à concessão da saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária, cumulada com monitoração eletrônica, conforme previsto no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
2. A violência física perpetrada por coautores comunica-se aos demais, sendo irrelevante a atuação direta ou indireta na agressão, desde que demonstrado o liame subjetivo.
3. A aplicação dos critérios objetivos definidos em ato administrativo normativo da execução penal não configura violação ao princípio da individualização da pena, quando lastreada em elementos concretos da condenação.